Tribunal: TJMT
Processo: 1009838-87.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009838-87.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOUGLAS RATIS DE FREITAS - CPF: 825.940.821-04 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Revisão De Contrato Bancário. Cédula De Crédito Bancário. Capitalização Diária De Juros. Ausência De Informação Da Taxa Diária. Violação Ao Dever De Transparência. Abusividade Parcial. Juros Remuneratórios Dentro Da Média De Mercado. Tarifa De Avaliação Comprovada. Seguro Prestamista. Ausência De Prova De Venda Casada. Fato Anterior À Contratação. Inaplicabilidade Da Teoria Da Imprevisão. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade de cláusulas de contrato de financiamento veicular, mantendo integralmente os encargos pactuados.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) determinar a legalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem; (iv) verificar a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista; (v) aferir se fato alegado como superveniente autoriza a revisão contratual.

III. Razões de decidir

3. A capitalização diária de juros, embora admitida no ordenamento jurídico, exige informação clara, expressa e adequada da taxa diária, sob pena de violação ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.

4. A ausência de indicação da taxa diária no contrato impede a compreensão do custo efetivo da operação, caracterizando abusividade parcial da cláusula, o que autoriza o afastamento da capitalização diária, com preservação dos demais encargos.

5. Os juros remuneratórios não são abusivos quando inferiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo prova técnica robusta em sentido contrário.

6. A cobrança de tarifa de avaliação do bem é legítima quando acompanhada de documentação que comprove a efetiva prestação do serviço.

7. A configuração de venda casada exige prova de imposição do produto acessório como condição para a contratação principal, o que não se verifica na hipótese.

8. A teoria da imprevisão não se aplica a fato ocorrido anteriormente à celebração do contrato, por ausência do requisito da superveniência.

9. A repetição do indébito depende de apuração de valores pagos a maior e, ausente má-fé, deve ocorrer de forma simples.

V. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A cláusula que prevê capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária é parcialmente abusiva por violação ao dever de informação. 2. A ausência de informação da taxa diária autoriza o afastamento da capitalização diária, com manutenção dos juros remuneratórios validamente pactuados. 3. Juros remuneratórios inferiores à média de mercado não configuram abusividade. 4. A cobrança de tarifa de avaliação é válida quando comprovada a prestação do serviço. 5. A venda casada exige prova de imposição do produto acessório, não presumida pela mera contratação conjunta. 6. Fato anterior à contratação não autoriza revisão contratual por onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, 46, 47, 51, IV, e 52; CPC, arts. 86, 98, § 3º, 355, I, e 487, I; CC, arts. 317, 478, 479 e 480; MP n. 2.170-36/2001, art. 5º; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 380; STJ, AgInt no AREsp 2566896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/08/2024, DJe 02/09/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1001812-84.2024.8.11.0051, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOUGLAS RATIS DE FREITAS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, no bojo da ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito, nº 1009838-87.2025.8.11.0002, ajuizada pelo apelante em desfavor de
BANCO PAN S.A.
. O Magistrado
a quo
, em sentença,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 347453381).

Na
origem
, conforme exordial, as partes celebraram, em 15/08/2024, a Cédula de Crédito Bancário - Proposta 115597901, por meio do qual foi disponibilizado ao demandante crédito no valor de R$ 46.000,00, figurando como valor total financiado a quantia de R$ 49.980,38, a ser adimplida em 48 parcelas mensais de R$ 1.842,59, com incidência de juros remuneratórios de 2,62% ao mês e 36,44% ao ano, além de outros encargos contratuais, dentre eles seguro no importe de R$ 1.600,00, IOF de R$ 1.414,38, tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 650,00 e registro no órgão de trânsito no montante de R$ 316,00. O automóvel financiado foi indicado como Renault Kwid Intense 2, ano 2022/2023, cor branca, placa RRM7E87. Aduz o demandante, em essência, a presença de ilegalidades e abusividades na avença, afirmando que os encargos contratados excederiam os limites da legalidade e da transparência exigíveis nas relações de consumo, porém, mais especificamente, que a taxa de juros remuneratórios seria excessiva quando cotejada com a média de mercado; que o instrumento contratual contemplaria capitalização diária de juros sem indicação clara da respectiva taxa diária; que a tarifa de avaliação do bem teria sido exigida sem comprovação da efetiva prestação do serviço; e que o seguro inserido na operação teria sido contratado em contexto de venda casada, sem liberdade real de escolha por parte do consumidor.

Acrescenta, ainda, a alegação de ocorrência de fato superveniente capaz de repercutir sobre o equilíbrio econômico da contratação, vinculado ao incêndio ocorrido no Shopping Popular, local em que exerceria suas atividades profissionais (id. 347452386), amparando a narrativa inicial e os pedidos formulados com diversos documentos, dentre os quais se destacam registros fotográficos e documentos relacionados à atividade profissional desenvolvida no Shopping Popular e aos efeitos do incêndio (ids. 347452387 e 347452388), documentos pessoais e comprobatórios para pleito de gratuidade da justiça, bem como documentos voltados especificamente à controvérsia contratual, tais como laudo em nome do autor (id. 347452394), cálculo do financiamento (id. 347452395), documento relacionado à vinculação entre PAN Seguros e Too Seguros (id. 347452396), demonstrativo de taxa média BACEN/TMM (id. 347452397), documento alusivo ao contrato CCB e à alegação de capitalização indevida (id. 347452398) e CRLV do veículo financiado (id. 347452399).

No curso da tramitação, foi apresentada petição requerendo o apensamento destes autos à ação de busca e apreensão n. 1008301-56.2025.8.11.0002 (id. 347453360), providência cuja formulação foi levada ao conhecimento do Juízo de origem.

Em seguida, foi proferida decisão inicial (id.
347453361
), por meio da qual o magistrado recebeu a inicial, mas
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
. Na oportunidade, consignou, em síntese, que a simples propositura da ação revisional não seria suficiente, por si só, para afastar os efeitos da mora, fazendo menção ao entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ, além de assentar que o valor incontroverso deveria continuar sendo adimplido nos moldes contratualmente ajustados.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação (id. 347453366), acompanhada de documentação correlata (ids. 347453367, 347453368, 347453369, 347453370 e 347453371), e suscitou, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida, ao argumento de que o autor não teria demonstrado a busca prévia de solução administrativa perante o banco. No mérito, rebateu as alegações deduzidas na inicial e defendeu a plena regularidade da contratação, sustentando que os encargos remuneratórios foram livremente pactuados, que a capitalização de juros encontraria amparo legal e contratual, que a tarifa de avaliação do bem e os demais custos acessórios seriam legítimos e que não haveria demonstração de venda casada ou de qualquer vício apto a comprometer a higidez do negócio jurídico (documento anexados: contrato/CET/CCB do financiamento (id. 347453367), documento complementar “Fiatu” (id. 347453368), laudo/termo de avaliação do veículo (id. 347453369), documento intitulado “SPA – Solução PAN de Automação” (id. 347453370) e a procuração dos patronos do réu (id. 347453371).

O autor apresentou impugnação à contestação (id. 347453372), na qual refutou a preliminar arguida e reiterou integralmente as teses expostas na petição inicial.. Nessa oportunidade, tornou a enfatizar a alegada abusividade da
capitalização diária sem informação da taxa diária
, a cobrança reputada indevida de
tarifa de avaliação sem prova idônea da efetiva prestação do serviço
, a suposta
venda casada do seguro prestamista
e a excessividade dos
juros remuneratórios
.

Na fase subsequente, as partes foram intimadas para especificação de provas. O autor apresentou as petições de ids. 347453379 e 347453380, nas quais afirmou a suficiência do conjunto documental já constante dos autos e requereu o julgamento antecipado do mérito, dispensando a produção de outras provas.

Sobreveio, então,
sentença de mérito
(id. 347453381), por meio da qual o magistrado singular afastou a preliminar de ausência de pretensão resistida suscitada pela instituição financeira e, entendendo suficiente a prova documental produzida, procedeu ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC. No mérito, concluiu pela improcedência dos pedidos. Em síntese, entendeu que a taxa de juros remuneratórios contratada não se mostrava abusiva, consignando, para tanto, que a média de mercado à época corresponderia a
42,39% ao ano
e
2,99% ao mês
, ao passo que os encargos previstos no contrato firmado entre as partes foram de
36,44% ao ano
e
2,62% ao mês
. Assentou, ainda, a validade da capitalização dos juros, por reputá-la prevista no instrumento contratual; considerou legítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem; e afastou as demais teses de abusividade articuladas pela parte autora.

Irresignado, o autor interpôs recurso de
apelação
(id. 347453382), pretendendo a reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, sustenta que o conjunto documental existente nos autos seria suficiente para demonstrar a procedência, ao menos parcial, da pretensão revisional; sustenta, dentre outros pontos, que a previsão de capitalização diária desacompanhada da informação clara acerca da taxa diária aplicada ofende o dever de informação e a transparência contratual. Renova, ademais, a insurgência quanto à venda casada do seguro prestamista, afirmando que a contratação teria se dado com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira, sem efetiva liberdade de escolha. Volta-se, outrossim, contra a tarifa de avaliação do bem, aduzindo inexistir prova concreta da realização do serviço correspondente, e insistindo na tese de abusividade dos juros remuneratórios, com apoio em demonstrativo de taxa média de mercado e cálculo que entende favorável à revisão contratual. Alega de fato superveniente relacionado ao incêndio no Shopping Popular, sustentando que tal circunstância repercutiu negativamente em sua capacidade econômica e deveria ser considerada no exame do pedido revisional.

Intimado, o
BANCO PAN S.A.
apresentou contrarrazões (id. 347453397), nas quais pugna pela manutenção integral da sentença. Em sua resposta recursal, sustenta, de início, que não se verificaria qualquer fato extraordinário ou imprevisível apto a justificar revisão contratual, destacando que o contrato foi celebrado em
15/08/2024
, ao passo que o incêndio mencionado pelo apelante teria ocorrido em
15/07/2024
, isto é, em momento anterior à contratação. No mérito, insiste na regularidade da avença, na transparência das cláusulas, na licitude dos encargos pactuados e na inexistência de prova capaz de amparar as alegações de abusividade, defendendo a subsistência integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso

1. Delimitação da controvérsia

Não se verificam, nas razões recursais de id.
347453382
, preliminares autônomas de nulidade aptas a conduzir, por si sós, à cassação da sentença. A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se ao exame das teses de abusividade contratual deduzidas pelo apelante, notadamente quanto à
capitalização diária de juros
, aos
juros remuneratórios
, à
tarifa de avaliação do bem
, ao
seguro prestamista
e ao alegado
fato superveniente
.

Passo ao mérito.

2. Mérito

2.1. Da capitalização diária de juros sem informação expressa da taxa diária

Neste capítulo, o recurso merece
parcial provimento
.

A controvérsia devolvida a esta instância não recai, propriamente, sobre a admissibilidade abstrata da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, a qual, em tese, encontra amparo no art.
5º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001
, mas, sim, sobre a
validade da cláusula contratual que prevê capitalização diária sem explicitar, de forma clara, objetiva e individualizada, a correspondente taxa diária aplicável à operação.

Cuida-se, ademais, de relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor, à luz dos
arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990
, bem como da orientação consolidada na
Súmula 297
do STJ, segundo a qual o CDC é aplicável às instituições financeiras.

Desde a petição inicial (id. 347452386), passando pela impugnação à contestação (id. 347453372) e culminando nas razões de apelação (id. 347453382), a parte autora sustenta, de modo coerente, que, embora o contrato traga previsão de capitalização diária, o instrumento não informa a respectiva taxa diária, o que comprometeria a transparência da contratação e impediria a adequada compreensão do custo efetivo do encargo.

E o exame detido do
Contrato/CET/CCB
juntado sob o
id. 347453367
confirma, em essência, a procedência dessa alegação.

Com efeito, no referido instrumento constam, de forma expressa, as
taxas de juros remuneratórios de 2,62% ao mês e 36,44% ao ano
(id. 347453367, págs. 1 e 4), bem como a previsão, nas condições gerais, de incidência de
“juros remuneratórios capitalizados diariamente”
(id. 347453367, pág. 5, cláusula 1.1).

Todavia,
não se localiza no contrato a indicação expressa da taxa diária de juros
, seja em campo próprio, seja em cláusula destacada, seja por qualquer outro meio redacional apto a conferir ao consumidor conhecimento claro da exata carga econômica do regime diário de capitalização.

A documentação de reforço juntada pelo autor — notadamente os ids. 347452398 e 347453383 — converge para esse mesmo ponto, ao passo que a instituição financeira, embora tenha sustentado a regularidade da avença na contestação (id. 347453366) e nas contrarrazões (id. 347453397),
não trouxe elemento contratual capaz de demonstrar que a
taxa diária
tenha sido efetivamente informada de forma expressa, destacada e inteligível
.

Tal circunstância é juridicamente relevante.

Não se está diante de hipótese de ausência de pactuação da capitalização diária, pois esta, de fato, consta expressamente do contrato. A irregularidade reside, isto sim, na
insuficiência informacional da cláusula
, já que a adoção de regime diário de capitalização — por sua maior complexidade técnica e pelo potencial impacto econômico sobre a evolução da dívida — reclama informação clara e específica acerca da
taxa diária correspondente
, de modo a permitir ao consumidor avaliar, de antemão, a extensão do encargo assumido e aferir a coerência entre a taxa diária, a mensal e a anual.

Esse dever de transparência encontra fundamento nos arts.
6º, III
,
46
,
47
,
51, IV
, e
52
do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados; os contratos não o obrigam se redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu conteúdo; as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável à parte vulnerável; repelem-se cláusulas que imponham desvantagem exagerada; e, nas operações de crédito, impõe-se a prévia informação acerca do preço, dos juros, dos acréscimos e da extensão econômica da obrigação.

No mesmo sentido, mostra-se pertinente a disciplina específica do art.
28, § 1º, I, da Lei n. 10.931/2004
, aplicável à Cédula de Crédito Bancário, segundo o qual poderão ser pactuados os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, além das despesas e dos demais encargos decorrentes da obrigação.

A norma, ao exigir a indicação dos juros, dos critérios de incidência e, se for o caso, da periodicidade da capitalização, reforça a necessidade de que o conteúdo econômico da cláusula venha delineado de forma suficientemente clara.

Em se tratando de
capitalização diária
, a mera indicação das taxas mensal e anual, ou mesmo do custo efetivo total da operação,
não supre integralmente a exigência de transparência,
pois não permite ao consumidor identificar, de modo objetivo, o índice diário efetivamente adotado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se nessa direção, ao assentar que:
“é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação [...]”
(STJ, AgInt no AREsp 2566896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/08/2024, DJe 02/09/2024).

Em idêntica linha, no âmbito desta Corte, já colacionei que:
“A capitalização diária de juros, embora juridicamente admissível em contratos bancários posteriores a 31/3/2000, exige pactuação expressa e clara, com indicação numérica da taxa diária, em observância ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. A ausência de indicação da taxa diária de juros impede a adequada compreensão da onerosidade do contrato pelo consumidor, caracterizando abusividade parcial da cláusula e legitimando o afastamento da capitalização diária, com manutenção da capitalização mensal”; “É abusiva a cláusula de capitalização diária de juros quando ausente a indicação expressa da taxa diária aplicada, ainda que previstas as taxas mensal e anual”
(TJMT, Apelação Cível n. 1001812-84.2024.8.11.0051, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026, publ. 13/02/2026).

Nesse contexto, a sentença recorrida (id. 347453381), ao reputar suficiente a simples previsão contratual da capitalização, não enfrentou adequadamente a especificidade da tese deduzida pela parte autora. O ponto central não está na mera existência de cláusula autorizadora, mas na
ausência de informação expressa da taxa diária correspondente
, vício que compromete a transparência do ajuste e impede a plena compreensão da metodologia de evolução da dívida.

Assim,
não assiste razão ao apelante se a pretensão fosse excluir a cláusula por ausência de pactuação da capitalização diária
, pois esta, repita-se,
foi expressamente prevista no contrato
.
Assiste-lhe razão, entretanto, quanto à ausência de indicação expressa da taxa diária de juros
, defeito que caracteriza
abusividade parcial da cláusula
e autoriza a reforma da sentença neste ponto.

A consequência jurídica, todavia, não é a exclusão integral dos juros remuneratórios contratados. Em observância ao princípio da conservação do negócio jurídico, devem ser preservados os encargos validamente informados e regularmente pactuados, afastando-se, porém, a
incidência do regime de capitalização diária
, com o consequente
recálculo do débito segundo os parâmetros contratuais remanescentes válidos
.

A eventual apuração de valores pagos a maior em razão exclusiva desse encargo deverá ser realizada na fase própria, observados os limites deste julgado.

2.2. Dos juros remuneratórios

Quanto aos
juros remuneratórios
, não vislumbro motivo para reforma da sentença.

O contrato informa a pactuação de juros de
2,62% ao mês
e
36,44% ao ano
(id. 347453367). O apelante sustenta abusividade com base em demonstrativos de taxa média BACEN/TMM (ids. 347452397 e 347453388) e em cálculo particular (id.
347452395
).

A sentença, todavia, consignou que a taxa média de mercado considerada para a operação seria de
2,99% ao mês
e
42,39% ao ano
(id.
347453381
),
concluindo pela ausência de excesso
.

Nesse ponto, a insurgência não veio acompanhada de demonstração técnica suficientemente segura de que o parâmetro estatístico invocado pelo autor corresponda exatamente à mesma modalidade contratual, ao mesmo período e ao mesmo perfil da operação discutida nos autos. E, como se sabe, a taxa média divulgada pelo Banco Central, embora relevante como referencial, não opera como teto absoluto.

À míngua de prova mais consistente de abusividade concreta,
mantém-se a sentença nesse capítulo
.

2.3. Da tarifa de avaliação do bem

A parte apelante sustenta a abusividade da
tarifa de avaliação do bem
, cobrada no valor de
R$ 650,00
, ao argumento de que não haveria comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente.

É certo que a cobrança dessa tarifa pode ser controlada judicialmente, sobretudo quando ausente qualquer demonstração da efetiva prestação do serviço. Ocorre que, no caso, a instituição financeira instruiu a contestação com documentação específica, destacando-se o
laudo/termo de avaliação do veículo
(id.
347453369
), além do contrato e dos documentos complementares de ids.
347453367
e
347453368
.

Embora a parte autora sustente, desde a inicial (id. 347452386) e na impugnação à contestação (id. 347453372), que tal prova seria insuficiente, o
conjunto documental apresentado pelo banco impede reconhecer, com a segurança necessária, a inexistência da prestação do serviço.

Por isso,
fica mantida a sentença
também quanto à tarifa de avaliação.

2.4. Do seguro prestamista e da alegada venda casada

No que se refere ao
seguro prestamista
, igualmente não há espaço para acolhimento da apelação.

A prática de venda casada é vedada pelo art.
39, I, do CDC
, mas sua configuração exige prova concreta de que o consumidor foi compelido a contratar produto acessório como condição necessária à concessão do crédito.

Nos autos, embora o apelante tenha juntado documentos relacionados à vinculação entre
PAN Seguros
e
Too Seguros
(ids. 347452396 e 347453384), tais elementos, por si sós,
não comprovam imposição coercitiva, ausência de liberdade de escolha ou condicionamento ilícito da contratação principal à adesão ao seguro
.

Diante da
insuficiência probatória
nesse ponto,
mantém-se a sentença também quanto ao seguro
.

2.5. Do alegado fato superveniente

O apelante sustenta que o incêndio ocorrido no Shopping Popular, local em que exerceria atividade profissional, teria abalado sua capacidade de geração de renda, justificando a revisão do contrato por excessiva onerosidade ou alteração superveniente das circunstâncias.

Para sustentar essa narrativa, juntou com a inicial fotografias, nota fiscal de serviços e outros documentos relacionados à atividade desenvolvida no local (ids.
347452387
,
347452388
,
347453385
e
347453387
).

Embora tais documentos possam indicar a existência do evento narrado e sua conexão com a atividade econômica do autor,
não são suficientes para conduzir à reforma da sentença
, por uma razão jurídica elementar: conforme salientado pela instituição financeira nas
contrarrazões de id. 347453397
, o contrato objeto da demanda foi celebrado em
15/08/2024
, ao passo que o incêndio referido pelo apelante teria ocorrido em
15/07/2024
, isto é,
anteriormente à própria contratação
.

Nessa linha, o fato invocado não ostenta, em relação à avença firmada, a natureza de
superveniência
indispensável ao manejo da teoria da imprevisão ou da revisão por onerosidade excessiva, nos moldes dos arts.
317
,
478
,
479
e
480
do Código Civil. Para que tais institutos incidam, exige-se fato posterior à formação do vínculo, extraordinário e capaz de alterar substancialmente a base objetiva do negócio, circunstância que não se amolda ao quadro delineado nos autos.

Assim, ainda que o evento possa ter efetivamente repercutido na situação econômica do autor, não se mostra juridicamente apto, nos termos em que foi deduzido, a justificar a revisão contratual pretendida.

Assim,
a sentença deve ser mantida também nesse ponto
.

2.6. Da repetição do indébito

Reconhecida a procedência recursal
apenas
no capítulo referente à
capitalização diária sem informação expressa da taxa diária
, impõe-se delimitar os efeitos patrimoniais dessa conclusão.

A eventual restituição de valores depende da apuração concreta de quantias pagas a maior em razão
exclusiva
do encargo ora afastado. Tal apuração deverá ocorrer em fase própria, mediante recálculo contratual, com observância dos parâmetros fixados neste julgamento.

Não há base, todavia, para a repetição em dobro pretendida.

O art.
42, parágrafo único, do CDC
condiciona a devolução em dobro à cobrança indevida em situação não justificável, o que não se presume automaticamente da revisão judicial de cláusula contratual.
No caso, o reconhecimento da abusividade parcial decorre de insuficiência informacional da cláusula relativa à capitalização diária,

não se extraindo, de plano, má-fé qualificada ou circunstância que autorize, desde logo, a sanção restitutória em dobro
.

Desse modo, caso apurado crédito em favor da parte autora, a restituição deverá ocorrer
na forma simples
, observados os limites objetivos do capítulo acolhido.

2.7. Dos efeitos do acolhimento parcial

O acolhimento parcial do recurso não implica, automaticamente, afastamento integral da mora nem invalidação global do contrato.

Com efeito, o vício reconhecido recai especificamente sobre a
capitalização diária desacompanhada de informação expressa da taxa diária
, preservando-se os demais encargos contratuais reputados válidos. Assim, os efeitos do provimento devem ser rigorosamente delimitados ao capítulo efetivamente acolhido, de modo a evitar ampliação indevida da condenação.

A revisão, portanto, restringe-se ao
afastamento da capitalização diária
e ao
recálculo do débito segundo os parâmetros contratuais remanescentes válidos
, sem supressão integral dos juros remuneratórios pactuados e sem invalidação dos demais capítulos do contrato.

A descaracterização da mora não decorre automaticamente do acolhimento parcial da pretensão revisional, notadamente quando preservada a maior parte dos encargos contratuais e limitada a revisão à forma de capitalização.

3. Sucumbência

Diante do
provimento parcial do recurso
, com acolhimento de apenas um dos capítulos deduzidos, impõe-se a redistribuição da sucumbência, nos termos do art.
86 do CPC
, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art.
98, § 3º, do CPC
, em favor da parte autora, caso mantida a gratuidade da justiça.

4. Dispositivo

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, apenas para
reconhecer a abusividade parcial
da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem informação expressa da respectiva taxa diária, determinando o recálculo do débito, com afastamento da capitalização diária, observados os encargos validamente pactuados e as informações contratuais efetivamente prestadas ao consumidor, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Considerando o decaimento mínimo do banco e o acolhimento de apenas um dos capítulos recursais,
redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para a parte autora e 20%
para a parte ré observada a suspensão de exigibilidade prevista no art.
98, § 3º, do CPC
, se persistentes os requisitos da gratuidade da justiça.

Descabe a
MAJORAÇÃO
de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026